Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por Juan Riquelme Xavier de Lima em desfavor de “ALLCARE ADMININSTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A” e da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento da reconvenção proposta pela segunda ré, ora agravante. A segunda ré interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a reconvenção seja admitida. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento de reconvenção. Constata-se, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso, ao se insurgir contra a decisão não sujeita à preclusão, como é o caso do decisum ora recorrido. Deveras, a questão relativa à admissão da reconvenção poderá ser objeto de recurso de Apelação. Acerca do não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão referente a não admissão de reconvenção, esta egrégia Corte de Justiça assim se pronunciou, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o inciso III do art. 932, do novel diploma processual, que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. Diante da nova sistemática, implementada pelo Código de Processo Civil em vigor, não é mais cabível agravo de instrumento em face de decisão que analisa validade de citação editalícia ou não conhece reconvenção extemporânea. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.989169, 20160020298720AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora